Tribunal: TJBA
Processo: 8009941-66.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009941-66.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

APELADO: LEANDRO SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THYARA GONCALVES NOVAIS, EDLA ANDRADE CRUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/03/2022. COTAS RACIAIS. CANDIDATO ELIMINADO EM PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA POR COMISSÃO ESPECIALIZADA. PARECERES INDIVIDUALIZADOS E FUNDAMENTADOS. UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL DO JUÍZO FENOTÍPICO. DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS COMO PROVA INADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pela Fundação Carlos Chagas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de candidato eliminado em procedimento de heteroidentificação do concurso regido pelo Edital SAEB/03/2022, determinando sua manutenção na lista de cotistas com base em fotografias e documentos por ele juntados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o ato de eliminação foi suficientemente motivado; (ii) saber se o Poder Judiciário pode substituir o juízo fenotípico da comissão de heteroidentificação; e (iii) saber se documentos e fotografias constituem prova idônea para fins do controle jurisdicional do ato administrativo de eliminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O ato de eliminação foi suficientemente motivado. A Comissão Recursal, composta por três membros distintos dos integrantes da comissão original, produziu pareceres individualizados que descreveram os traços fenotípicos observados, confrontaram os argumentos do candidato e invocaram base normativa e doutrinária pertinente, concluindo, de forma unânime, pelo não enquadramento do candidato na condição de pessoa negra. 4 - O Poder Judiciário não pode substituir a comissão de heteroidentificação na avaliação das características fenotípicas do candidato. O juízo fenotípico é ato administrativo de natureza técnica e especializada, cujo controle judicial se limita à verificação da legalidade formal do procedimento. Precedentes do STF (Tema 485; ADC 41) e do STJ (REsp 1.934.871/RN; AgInt no AREsp 1.790.157/PB). 5 - O critério da dúvida razoável, que autoriza a prevalência da autodeclaração em casos limítrofes, não se aplica quando os membros da comissão concluem, de forma unânime e fundamentada, pelo não enquadramento do candidato. 6 - Documentos públicos e fotografias são prova inadequada para fins de controle jurisdicional do juízo fenotípico, porquanto refletem autodeclaração do próprio interessado ou são incapazes de capturar o conjunto fenotípico que a avaliação presencial permite aferir, conforme vedação expressa no edital e na Instrução Normativa MGI n.º 23/2023.

IV. DISPOSITIVO
4 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37,
caput
; Lei n.º 12.990/2014, arts. 2º e 3º; Lei n.º 12.288/2010, art. 4º; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º; Instrução Normativa MGI n.º 23/2023, art. 21, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 07.05.2018; STF, RE 632.853 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Rcl 62861 MC-Ref, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; STJ, REsp 1.934.871/RN; STJ, AgInt no AREsp n. 1.790.157/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.11.2023; TJBA, Agravo 8060002-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009941-66.2023.8.05.0113
, sendo parte(s) Apelante
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
e parte(s) Apelado
LEANDRO SANTANA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça